Tribunal: TJSP
Processo: 1022200-53.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelações e agravo interno. Embargos à execução. Sentença de extinção do feito, sem apreciação do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC/15). Apelos de ambas as partes.

Apelação e agravo interno das recuperandas. Na origem, foi indeferida a gratuidade processual e autorizado o recolhimento diferido das custas, sem insurgência recursal. Reiteração em segundo grau. Alegação de dificuldades

Ementa:
Apelações e agravo interno. Embargos à execução. Sentença de extinção do feito, sem apreciação do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC/15). Apelos de ambas as partes.

Apelação e agravo interno das recuperandas. Na origem, foi indeferida a gratuidade processual e autorizado o recolhimento diferido das custas, sem insurgência recursal. Reiteração em segundo grau. Alegação de dificuldades financeiras inerentes ao soerguimento. Súmula 481 do C. STJ que exige concreta demonstração da "impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Recuperação judicial que não enseja, necessariamente, miserabilidade jurídica. Precedente jurisprudencial. Documentos que não justificam a benesse integral. Demonstrações financeiras que carecem de atualidade. Diferimento do preparo recursal reconsiderado. Hipótese que melhor se adequa à gratuidade modulada (art. 98, § 5o, do CPC/15). Quando o valor devido se revelar elevado para a parte recorrente, mesmo que não seja ela hipossuficiente a ponto de fruir da gratuidade integral, fica autorizado ao juiz modular os efeitos do benefício, concedendo a gratuidade em relação a determinado ato processual, como forma de prestigiar o acesso à Justiça. Dispensa de recolhimento do preparo recursal. Desinteresse processual no prosseguimento dos embargos à execução. Extinção sem mérito mantida. Expresso reconhecimento, nas razões recursais, de que todas as questões ventiladas encontram-se sub judice, ainda que sem decisão definitiva. O superveniente trânsito em julgado dos recursos pendentes produzirá efeitos automáticos sobre a demanda executiva. Indevida repetição de teses. Ausência de cerceamento de defesa. Apelação e agravo interno parcialmente providos.

Apelação da instituição financeira. Verba honorária de sucumbência. Regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/15 que define o valor da causa como base para incidência do percentual fixado, afastada a excepcional apreciação equitativa pelo Juízo (§ 8o). Como nada justifica o arbitramento judicial em patamar superior ao mínimo legal, fica a verba honorária de sucumbência, a cargo das recuperandas, majorada para 10% do valor da causa atualizado, suficiente à remuneração dos patronos da instituição financeira. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1022200-53.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes/apelados IESA PROJETOS E EQUIPAMENTOS E
MONTAGENS, IESA ÓLEO E GÁS S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS
METÁLICAS S/A (JUST GRAT), INEPAR EQUIPAMENTOS E
MONTAGENS S.A., INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A, INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES, INEPAR
TELECOMUNICAÇÕES S.A., IESA TRANSPORTES S/A e SADEFEM
EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, é apelado/apelante BES
INVESTIMENTO DO BRASIL S/A - BANCO DE INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso das
recuperandas e deram provimento ao recurso da instituição
financeira. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Carlos Victor P.
Ximenes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR
CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022200-53.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16306 - 2/8
Apelação Cível no 1022200-53.2015.8.26.0100
Aptes/Apdos: Iesa Projetos e Equipamentos e Montagens, Iesa
Óleo e Gás S/A, TT Brasil Estruturas Metálicas S/A (just grat),
Inepar Equipamentos e Montagens S.a., Inepar Administração e
Participações S/A, Inepar S/A Indústria e Construções, Inepar
Telecomunicações S.a., Iesa Transportes S/A e Sadefem
Equipamentos e Montagens S/A
Apelado/Apelante: Bes Investimento do Brasil S/A - Banco de
Investimento
Comarca: São Paulo
Voto no 16306
Apelações e agravo interno. Embargos à execução.
Sentença de extinção do feito, sem apreciação do mérito
(art. 485, inciso VI, do CPC/15). Apelos de ambas as
partes.
Apelação e agravo interno das recuperandas. Na origem,
foi indeferida a gratuidade processual e autorizado o
recolhimento diferido das custas, sem insurgência recursal.
Reiteração em segundo grau. Alegação de dificuldades
financeiras inerentes ao soerguimento. Súmula 481 do C.
STJ que exige concreta demonstração da “impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”. Recuperação
judicial que não enseja, necessariamente, miserabilidade
jurídica. Precedente jurisprudencial. Documentos que não
justificam a benesse integral. Demonstrações financeiras
que carecem de atualidade. Diferimento do preparo recursal
reconsiderado. Hipótese que melhor se adequa à gratuidade
modulada (art. 98, § 5o, do CPC/15). Quando o valor
devido se revelar elevado para a parte recorrente, mesmo
que não seja ela hipossuficiente a ponto de fruir da
gratuidade integral, fica autorizado ao juiz modular os
efeitos do benefício, concedendo a gratuidade em relação a
determinado ato processual, como forma de prestigiar o
acesso à Justiça. Dispensa de recolhimento do preparo
recursal. Desinteresse processual no prosseguimento dos
embargos à execução. Extinção sem mérito mantida.
Expresso reconhecimento, nas razões recursais, de que
todas as questões ventiladas encontram-se sub judice, ainda
que sem decisão definitiva. O superveniente trânsito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022200-53.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16306 - 3/8
julgado
dos
recursos
pendentes
produzirá
efeitos
automáticos sobre a demanda executiva. Indevida repetição
de teses. Ausência de cerceamento de defesa. Apelação e
agravo interno parcialmente providos.
Apelação da instituição financeira. Verba honorária de
sucumbência. Regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/15 que
define o valor da causa como base para incidência do
percentual fixado, afastada a excepcional apreciação
equitativa pelo Juízo (§ 8o). Como nada justifica o
arbitramento judicial em patamar superior ao mínimo legal,
fica a verba honorária de sucumbência, a cargo das
recuperandas, majorada para 10% do valor da causa
atualizado, suficiente à remuneração dos patronos da
instituição financeira. Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por Iesa Projetos e
Equipamentos e Montagens (e outras) e Bes Investimento do Brasil
S/A - Banco de Investimento, ambas contra a r. sentença de fls.
968/970, integrada pelos embargos de declaração rejeitados de fls.
977/978, cujo relatório é adotado, que extinguiu os embargos à
execução, sem análise do mérito, fazendo-o nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO EXTINTO os embargos, sem resolução do
mérito, em razão do reconhecimento da falta de interesse de agir da
embargante, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Em consequência, condeno o vencido ao pagamento
das custas e despesas processuais, assim com dos honorários
advocatícios da embargada, os quais arbitro, por equidade, em R$
10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, tendo em vista o vultoso valor da execução”.
Apelam
as
recuperandas
(fls.
980/1.022),
sustentando, em síntese, que: fazem jus à gratuidade processual, por
estarem
em
recuperação
judicial,
ou,
subsidiariamente,
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022200-53.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16306 - 4/8
diferimento do preparo recursal; há interesse processual, sendo
necessários os embargos para defesa contra a execução; a pendência
de recursos ainda não transitados em julgado não impede o
processamento dos embargos à execução; as demais empresas do
Grupo Inepar devem ser excluídas do polo passivo da demanda
executiva, pois a garantia foi firmada apenas pela IESA Óleo & Gás,
sendo
irrelevante
a
existência
de
conglomerado
econômico;
inobstante a competência do Juízo recuperacional para decidir a
respeito, a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) pode
ser aventada como matéria de defesa; o crédito é
concursal/quirografário, pois pende controvérsia sobre sua natureza
e sobre a perda/esvaziamento da garantia, decorrente da rescisão
contratual havida por iniciativa da Tupi BV; subsidiariamente, a
extraconcursalidade do crédito limitar-se-ia à garantia concedida;
não pode o embargado perseguir bens diversos da garantia
concedida; o depósito judicial realizado pela Tupi BV nos autos
recuperacionais é essencial ao cumprimento do plano.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de resposta pela instituição financeira (fls.
1.090/1.115).
Paralelamente, apela a instituição financeira (fls.
1.026/1.042), sustentando, em síntese, que: a sucumbência foi
arbitrada, por equidade, em R$ 10.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC/15);
contudo, incide a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/15, devendo a
verba honorária ser fixada em 10% do valor atribuído à causa;
subsidiariamente, caso mantido o arbitramento por equidade, o valor
deve ser majorado; a fixação de valor irrisório fomenta demandas
temerárias.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022200-53.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16306 - 5/8
apresentação de resposta pelas recuperandas (fls. 1.080/1.089).
Por ocasião do Juízo de admissibilidade recursal, esta
Relatoria manteve o indeferimento da gratuidade processual às
recuperandas, acolhido, porém, o requerimento subsidiário de
recolhimento diferido do preparo recursal (fls. 1.118/1.120).
Contra
a
referida
decisão,
as
recuperandas
interpuseram agravo interno (fls. 01/11
apenso), reiterando a
necessidade da gratuidade processual e juntando documentos (fls.
14/588 - apenso).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento de ambos os recursos (fls. 1.126/1.130).
É o relatório.
Decido:
Como já adiantado por ocasião da decisão de fls.
1.118/1.120, verifica-se que, na origem, foi indeferida a gratuidade
processual
às
recuperandas
(fls.
279/281)
e
concedido,
subsidiariamente, o recolhimento diferido das custas processuais
(fls. 286), contra o que não houve insurgência recursal das partes.
Em grau de recurso, as recuperandas insistem na
gratuidade processual ou no diferimento do preparo recursal,
alegando dificuldades financeiras inerentes ao estado de soerguimento.
Como é cediço, a Súmula 481 do C. STJ exige das
pessoas jurídicas concreta demonstração da “impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”. Ademais, a simples existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022200-53.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16306 - 6/8
processo de recuperação judicial não faz presumir nem enseja,
necessariamente, o estado de miserabilidade jurídica. Nesse sentido,
confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL

PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de
recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é
admissível em condições excepcionais, se comprovada a
impossibilidade de arcar com as custas do processo e os
honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos
autos.
Precedentes.
[...].
(AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)
In casu, os documentos de fls. 14/588 do apenso não
justificam a benesse integral, sendo insuficiente a existência de
restrição de crédito ou de greve/demissões/demandas trabalhistas
de funcionários. Já as demonstração financeiras apresentadas
carecem de atualidade e, por isso, não podem ser consideradas.
Neste contexto, foi autorizado o recolhimento diferido
do preparo recursal pelas recuperandas, dada a grandeza do valor
devido (4% sobre o valor atualizado da causa).
Ocorre que, melhor analisando a questão, sobressai
mais adequada a modulação da gratuidade, nos termos do art. 98, §
5o, do CPC/15.
De acordo com a nova sistemática processual, quando
o valor devido se revelar elevado para a parte recorrente, mesmo que
não seja ela hipossuficiente a ponto de fruir da gratuidade integral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022200-53.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16306 - 7/8
fica autorizado ao juiz modular os efeitos do benefício, concedendo a
gratuidade em relação a determinado ato processual, como forma de
prestigiar o acesso à Justiça.
Destarte, defiro às recuperandas a dispensa de
recolhimento do preparo recursal. Anote-se.
No mais, a hipótese é mesmo de extinção dos
embargos à execução, sem análise de mérito, por ausência de
interesse processual.
Realmente,
consta
expressamente
das
razões
recursais das recuperandas que todas as questões ventiladas nos
presentes embargos já se encontram judicializadas, ainda que sem
decisão definitiva1. Nesse sentido, confira-se:
“Diante do exposto e de tudo mais que dos Autos
consta, a Apelante requer que seja RECEBIDO o
presente Recurso, dando-lhe total PROVIMENTO, com
fim de REFORMAR a Sentença de Primeira Instância, a
fim de reconhecer o interesse de agir das Apelantes,
determinando-se o prosseguimento dos Embargos
à Execução, uma vez que todas as questões
debatidas ali ainda estão sub judice.” (fls.
1.021/1.022 grifos nossos)
Assim, patente a desnecessidade dos embargos à
execução, visto que o superveniente trânsito em julgado dos recursos
pendentes produzirá efeitos automáticos sobre a demanda executiva
em
curso
(proc.
1012086-55.2015.8.26.0100),
despicienda
a
repetição de teses e ausente qualquer cerceamento do direito de
defesa das recuperandas.
1 Temas judicializados: 1) (i)legitimidade passiva do Grupo Inepar; 2) natureza do crédito
(concursal/quirografário ou extraconcursal); 3) perda/esvaziamento da garantia fiduciária
em razão da rescisão contratual com a Tupi BV; 4) extraconcursalidade do crédito limitada
à garantia; 5) (im)possibilidade de penhora de bens diversos da garantia; 6) essencialidade
do depósito da Tupi BV para cumprimento do plano; 7) (des)cabimento da execução
individual por cada um dos Bancos Sindicalizados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022200-53.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16306 - 8/8
Quanto à verba honorária de sucumbência, aplica-se
a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/15, que define o valor da causa
como base para incidência do percentual fixado, afastada a
excepcional apreciação equitativa pelo Juízo (§ 8o).
No caso vertente, nada justifica o arbitramento
judicial em patamar superior ao mínimo legal, motivo pelo qual fica a
verba honorária de sucumbência, a cargo das recuperandas,
majorada para 10% do valor da causa atualizado, suficiente à
remuneração dos patronos da instituição financeira.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo e
ao agravo interno interpostos pelas recuperandas, apenas para
dispensá-las do recolhimento do preparo recursal (gratuidade
modulada art. 98, § 5o, do CPC/15).
Sem prejuízo, dou provimento ao recurso da
instituição financeira, para majorar a verba honorária de
sucumbência, a cargo das recuperandas, para 10% do valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC/15).
CARLOS DIAS MOTTA
Relator